Tribunal: TJBA
Processo: 8002332-25.2021.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002332-25.2021.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ACE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA

APELADO: LIDER VISTORIAS TECNICAS VEICULARES LTDA

Advogado(s)
:
GLEYDSON PIRES DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DA SEGURADORA. VISTORIA VEICULAR.
APÓLICE DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATO DANOSO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CONTRATO.
INTERPRETAÇÃO DO TERMO “EVENTO DANOSO”. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA LIMITATIVA. NEGATIVA DE COBERTURA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:
Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que reconheceu a obrigação de cobertura securitária decorrente de vistoria veicular realizada por empresa segurada, cujo laudo técnico indicou aprovação do veículo, embora houvesse adulteração. O veículo foi posteriormente vendido e apreendido por fraude, gerando prejuízo ao comprador e obrigação de indenização à antiga proprietária.

II.
Questão em discussão:
Saber se a apólice de seguro cobre eventos cuja causa (vistoria irregular) antecede a vigência do contrato, mas cujo ato danoso (obrigação de indenizar terceiro) ocorre durante a vigência.

III
. Razões de decidir:
A apólice expressamente cobre os atos danosos ocorridos no período contratual, ainda que a falha técnica tenha ocorrido anteriormente. O momento relevante para cobertura é a data em que surge a responsabilidade civil da segurada perante terceiro. Inexistência de cláusula contratual que limite a cobertura ao momento da causa do dano. Modelo de contrato apresentado pela apelante não foi assinado pela segurada, sendo inaplicável ao caso.

IV.
Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade contratual da seguradora abrange o ato danoso ocorrido na vigência da apólice, ainda que a falha técnica anteceda esse período."

"2. A ausência de cláusula limitativa no contrato impede interpretação restritiva quanto à cobertura securitária."